Tribunal: TJBA
Processo: 8005098-63.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005098-63.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR, MELINA SOARES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EQUÍVOCO NA PREMISSA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERBS) E NÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR AOS PRECEDENTES PERTINENTES (ADI 7321, ADI 3110, TEMA 1235). INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NA PREMISSA JURÍDICA QUE CONSTITUI VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame: Ação anulatória ajuizada pela operadora de telecomunicações em face de auto de infração municipal, decorrente da ausência de licenciamento ambiental para a instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs) no Município. O Tribunal, em sede de apelação, negou provimento ao recurso do Município, mas fundamentou sua decisão com base no Tema 919 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na identificação da correta tese aplicável: (a) a invasão da competência privativa da União para instituir taxas de fiscalização (Tema 919) ou (b) a invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, afastando o poder de polícia municipal para exigir licenciamento ambiental da atividade de instalação e operação de ERBs, ante o esgotamento normativo federal (Tema 1235 e precedentes em Ações Diretas de Inconstitucionalidade).

III. Razões de Decidir: O acolhimento dos Embargos de Declaração é imperativo para sanar o equívoco na premissa jurídica adotada, que, conquanto tenha levado a um resultado prático de manutenção da procedência da anulação do auto de infração, utilizou fundamento legal e precedente de natureza distinta e não pertinente ao cerne da lide. A matéria debatida nos autos cinge-se à exigibilidade de licenciamento ambiental municipal, a qual afronta a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e explorar o serviço, nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232/SP) e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.110, 7.321, 7.412, 7.413, 7.247, 7.498 e 7.509, as quais trataram da inconstitucionalidade de normas estaduais e distritais que criavam exigências de licenciamento ambiental ou de outra natureza para Estações Rádio Base. A adoção do precedente do Tema 919, relativo à
Taxa de Fiscalização
, configura erro de premissa que deve ser corrigido para garantir a integridade e a coerência do julgado, mormente por ser um vício que compromete a fundamentação da decisão, além de introduzir discussão sobre modulação de efeitos totalmente estranha ao objeto da demanda originária.

IV. Dispositivo e Tese: Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir a fundamentação do Acórdão, substituindo a referência e a aplicação da tese fixada no Tema 919 (Taxa de Fiscalização) pela tese do Tema 1235 e correlatas ADIs (Licenciamento Ambiental), mantendo-se a parte dispositiva que negou provimento à apelação do Município e reconheceu a ilegalidade da exigência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005098-63.2023.8.05.0079
, em que figuram como Embargado MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como Embargante CLARO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA CORRIGIR A FUNDAMENTAÇÃO, MANTENDO-SE A PARTE DISPOSTIVA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça